Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707817-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MARDEN LAGOEIRO NOBRE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Geraldo Marden Lagoeiro Nobre pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando o pagamento de diferenças havidas sobre saque de valores depositados em conta do PASEP, declinou da competência a uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte, MG. Requer, inicialmente, a concessão da gratuidade judiciária. Sustenta que, em se tratando de competência material, bem assim de relação de consumo, constituiria opção do agravante escolher o foro de ajuizamento da ação, se na comarca de Belo Horizonte ou no Distrito Federal, onde o agravado tem fixada sua sede. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão agravada até a análise meritória do presente recurso. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para declarar a competência do Juízo a quo para processar e julgar o feito. Por meio do despacho de ID no 56481277, determinou-se a intimação do agravante para comprovar a afirmada hipossuficiência. O recorrente peticionou e fez juntar aos autos o comprovante de recolhimento de preparo (ID no 56925625). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre salientar que o presente recurso é cabível, pois versa sobre declaração de competência – questão que deu ensejo à tese da taxatividade mitigada do rol dos incisos do art. 1.015, do CPC, firmada no Tema Repetitivo 988, do colendo STJ. Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que podem advir ao recorrente no caso de prosseguimento do feito no Juízo declinado. Além disso, em princípio, cuidando-se de competência relativa, sua declinação de ofício parece atentar contra entendimento pacificado, qual seja, o enunciado no 33, da Súmula do STJ. Em decorrência disso, revela-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado, o agravo de instrumento venha ser provido para manter o processamento da demanda no juízo declinante. Não obstante, o prosseguimento do processo sem que a questão venha a ser resolvida pelo órgão colegiado, bem assim sem manifestação da contraparte acerca da escolha do fórum pode vir a culminar em invalidação desnecessária de atos processuais. Daí porque, ao invés de se determinar a continuidade do feito na vara de origem, afigura-se prudente sua paralisação, ao menos, até o julgamento colegiado do presente recurso. Dessa forma, defiro, em termos, a tutela de urgência recursal postulada, determinando a paralisação do feito de origem até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator